Tribunal: TJES
Processo: 5000565-57.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-57.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALESSANDRO RUDIO BORGES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE MORTE DE PEIXES EM CRIAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PEDIDO DE PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL
EM CONTESTAÇÃO. PROVA
ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos materiais e morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, que teria causado a morte de 18.363,98 kg de tilápias em tanque de criação comercial. A sentença impugnada condenou a concessionária ao pagamento de R$ 202.003,78 a título de danos materiais, R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz é o destinatário da prova e pode avaliar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370), mas não pode restringir o direito da parte de provar fatos essenciais à solução da controvérsia.

4.
A prova pericial é imprescindível para verificar se há nexo de causalidade entre a interrupção do fornecimento de energia e a morte dos peixes, pois o laudo técnico juntado aos autos foi produzido unilateralmente.

5.
O julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de prova pericial violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

6.
A ausência de oportunização da produção da prova pericial requerida compromete a justa solução da controvérsia, pois há divergência sobre a causa da morte dos peixes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem oportunização da produção da prova pericial essencial à solução da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. A prova pericial é indispensável para verificar o nexo de causalidade entre a interrupção do fornecimento de energia elétrica e o prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: Não se aplica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelacao principal e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentenca recorrida determinando-se a remessa dos autos a Vara de Origem, para possibilitar a reconducao do procedimento, desde logo com a realizacao da prova pericial, nos termos do voto do eminente Desembargador relator designado para a redacao do acordao.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença do evento 10636619, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ALESSANDRO R
Ú
DIO BORGES
, julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

a) CONDENO a ESCELSA S/A a restituir o Requerente ALESSANDRO RÚDIO BORGES a quantia de R$ 202.003,78 (duzentos e dois mil, três reais e setenta e oito centavos);

b) CONDENO a ESCELSA S/A ao pagamento à parte autora Requerente ALESSANDRO RÚDIO BORGES, a título de danos morais, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

c) CONDENO a ESCELSA S/A ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Em suas razões recursais, contidas no evento 10636622, a apelante alega, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova pericial necessária para afastar sua responsabilidade pelo evento danoso;
(ii)
não há relação de consumo entre as partes, uma vez que o recorrido utiliza a energia elétrica como insumo para atividade comercial de criação de tilápias, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
não há nexo de causalidade entre a interrupção do fornecimento de energia e os danos alegados, pois o recorrido deveria ter providenciado fonte alternativa de energia para seu negócio;
(iv)
o laudo apresentado pelo recorrido é unilateral, sem contraditório e sem a participação da recorrente, sendo indevido seu uso como prova suficiente para condenação;
(v)
a fixação de indenização por danos morais é indevida, pois a interrupção do serviço, além de ter sido breve, não caracteriza violação de direitos da personalidade;
(vi)
o valor da condenação por danos morais é excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(vii)
a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa é excessiva, devendo ser aplicada a regra do art. 85, §8º, do CPC, para adequação dos honorários de sucumbência;
(viii)
deve ser aplicada a Lei 14.905/2024 para adequação da incidência de juros e correção monetária, conforme os novos critérios legais.

Rememoro que a demanda foi ajuizada pelo apelado alegando que possui uma criação de peixes da espécie tilápia, sendo que nos tanques de criação são utilizados aeradores, que garantem que a água tenha níveis adequados de oxigênio, mantendo os animais vivos, crescendo e se desenvolvendo adequadamente.

Contudo, no dia 25.04.2024, por volta das 14h, ocorreu a falta de energia elétrica, essencial para o funcionamento dos aeradores, sendo que a situação perdurou por aproximadamente 10 (dez) horas e levou a morte 18.363,98 kg (dezoito mil, trezentos e sessenta e três quilos e noventa e oito gramas) de peixes.

De acordo com a exordial, buscou-se a reparação dos prejuízos na via administrativa, mas, embora a concessionária apelante tenha reconhecido a suspensão no fornecimento de energia elétrica naquele dia e horário, negou a indenização, motivando o ingresso em juízo.

Devidamente citada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
apresentou contestação tempestivamente no evento 10636613, salientando a ausência de prova que ligue a morte dos peixes à queda de energia e que demonstre os alegados danos materiais, e pugnando pela “
pela produção de todas as provas admissíveis em direito, na amplitude do art. 330 do CPC,
em especial produção de prova pericial
”.

Ato contínuo, o feito foi julgado antecipadamente, pela procedência dos pedidos autorais.

Com efeito, reprise-se que a recorrente,

em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção da prova pericial postulada na peça de defesa, o que seria imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Importante esclarecer, que havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória.

Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial, mostra-se imprescindível para a solução do litígio, principalmente no que diz respeito à verificação do nexo de causalidade entre a falta de energia elétrica e a morte dos peixes. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, uma vez que o laudo técnico acostado foi produzido unilateralmente, sendo necessária a dilação probatória.

Desse modo, não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de prova pericial efetuado pela recorrente e da sua patente necessidade no caso concreto.

Como se sabe, a Constituição Federal é expressa:
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(artigo 5º, inciso LV)
.

Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.

Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).

Frise-se que no caso dos autos, sequer foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, a ré pugnaram pela produção de prova pericial em sua peça de defesa e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência da demanda.

O encerramento prematuro da instrução retirou da parte a oportunidade de produzir a prova pretendida, prejudicando profundamente o conjunto probatório dos autos, além de negar também a possibilidade da justa solução da lide.

Diante da divergência instaurada entre as partes quanto à(s) causa(s) que levou(aram) a criação de peixes do apelado a óbito, essencial ao deslinde da controvérsia é a produção de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa da concessionária.

À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que seja produzida a prova pericial requerida pela apelante nos termos da lei.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação principal e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida determinando-se a remessa dos autos à Vara de Origem, para possibilitar a recondução do procedimento, desde logo com a realização da prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida determinando-se a remessa dos autos à Vara de Origem, para possibilitar a recondução do procedimento, desde logo com a realização da prova pericial.